Tribunal: TJDFT
Processo: 0727912-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727912-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: S. R. X. F. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos de ação cominatória, deferiu a tutela de urgência para determinar a empresa requerida, ora Agravante, que promova a internação da parte autora em leito de UTI, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica. Em sede de juízo de admissibilidade recursal, constata-se a ausência de recolhimento do preparo recursal. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. O § 4o do mesmo dispositivo legal, dispõe que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, intime-se o Agravante para recolher o preparo recursal, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, em razão da deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de julho de 2025 19:36:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador